Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Gratuidade de Justiça. Pessoa Jurídica. Hipossuficiência financeira demonstrada.
1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (STJ 481).
2. Comprovada a insuficiência de recursos, defere-se a gratuidade.